Tribunal: CARF
Processo: 10880.997730/2011-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.997730/2011-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.782 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
BROOKLYN EMPREENDIMENTOS S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
DIREITO
CREDITÓRIO.
DO
SALDO
NEGATIVO
CSLL.
COMPROVAÇÃO. OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO. SÚMULAS CARF
No 80, 143 E 168.
Deve ser reconhecida a existência do direito creditório pleiteado quando
devidamente comprovada sua origem, bem como o oferecimento à tributação
das receitas oriundas de retenções, ainda que parcialmente. Isso porque, na
apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto, nos termos das Súmulas CARF nos 80 e 143. Ademais, mesmo após a
ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente e aplicação das
determinações das Súmulas CARF nos 80, 143 e 168, para reconhecer o valor do direito
creditório no montante de R$ 42.759,62, mas sem homologar a compensação por ausência de
análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o
rito processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá
considerar em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as
compensações serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem
devidamente constatadas devendo o rito processual ser retomado desde o início.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.997730/2011-73
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.782 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997730/2011-73

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 02-091.494, proferido pela 4a
Turma da DRJ/BHE, em 20 de março de 2019 que julgou parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade da Recorrente para reconhecer o direito creditório
complementar igual a R$ 24.995,71.
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
A interessada apresentou, em 2 de setembro de 2008, a Declaração de Compensação
(DCOMP) no 39208.64062.020908.1.3.02-0821, alegando dispor de direito creditório
contra a Fazenda da União, alicerçado em saldo negativo de Imposto Sobre a Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ) apurado no exercício de 2007.
Após examinar tal Declaração, a Delegacia da Receita Federal (DRF) de origem
prolatou o Despacho Decisório no 019154145, datado de 1o de março de 2012, nos
seguintes termos (fl. 8):

Consta ainda das Informações Complementares da Análise de Crédito (fls. 11 a 12) o
seguinte demonstrativo:
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.782 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997730/2011-73

Ciente em 15 de março de 2012 (fls. 9), a interessada apresentou, em 12 de abril de
2012 (fl. 25), a manifestação de inconformidade de fls. 25 a 31, como segue.
[...]
Cabe lembrar que constitui obrigação da fonte pagadora de rendimentos, emitir
e entregar os respectivos informes de rendimentos anuais. Portanto, a entrega
dos informes está condicionada a forças e razões que não estão sob o alcance
desta contribuinte, que não pode ser penalizada por desídia de terceiros.
[...]
Como demonstra o Anexo I desta manifestação, o sistema DIRF aponta
retenções de Imposto de Renda na Fonte em montante superior aos R$
2.402.398,30 alegados como crédito por esta contribuinte e que tem como base
os informes de rendimentos recebidos das fontes pagadoras. Cabe ressaltar que o
agente fiscal tem pleno acesso às informações apresentadas no Anexo I, emitido
através do portal da Receita Federal do Brasil, e, deduzimos, com muito maior
nível de detalhamento do que a informação aqui apresentada.
Conforme mencionado acima, algumas das retenções de imposto de renda na
fonte, sofridas pela contribuinte, não foram confirmadas ou foram confirmadas
parcialmente pelo agente fiscal. Passamos agora a demonstrar e comprovar as
retenções de Imposto de Renda na Fonte para composição do crédito a que tem
direito esta contribuinte:
1. Valor não confirmado - Erro de fato -

Por um erro, a contribuinte, ao constituir seu crédito, lançou o crédito ora não
confirmado, no valor de R$ 24.995,71 com código de retenção 6800, quando
deveria tê-lo lançado e constituído, tanto na PER/DCOMP quanto na DIPJ, como
retenção correspondente ao código 6813. A informação pode ser comprovada
através dos Informes de Rendimentos que compõe o Anexo II desta
manifestação, bem como, através do CNPJ da fonte pagadora no demonstrativo
Anexo I, emitido através do portal eletrônico da Receita Federal do Brasil.
2. Valor não confirmado - Erro de fato - Comprovação material da retenção do
IRF Comprovação material da retenção do IRF

Por um erro, a contribuinte, ao constituir seu crédito, lançou o crédito ora não
confirmado, no valor de R$ 38,41 com código de retenção 8045, quando deveria
tê-lo lançado e constituído, tanto na PER/DCOMP quanto na DIPJ, como
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.782 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997730/2011-73

retenção correspondente ao código 5557. A informação pode ser comprovada
através das Notas de Corretagens que compõe o Anexo III desta manifestação,
bem como, através do CNI 3.1 da fonte pagadora no demonstrativo Anexo I,
emitido através do portal eletrônico da Receita Federal do Brasil.
3. Valor confirmado parcialmente - Comprovação material da oferta dos
rendimentos à tributação

Alega o agente fiscal em seu despacho decisório que a receita correspondente à
base de cálculo para a retenção de Imposto de Renda na Fonte sob o código
5706 foi oferecida parcialmente à tributação, não confirmando retenções no
valor de R$ 239,95.
Como comprovação, preparamos composições das receitas e provas de sua
oferta total à tributação com base nos livros Diário Geral fls 45 e 46, que
compõe o Anexo IV desta manifestação, como segue:

Logo, encontra-se comprovada a soma da receita oferecida a tributação no valor
total de R$ 24.350,35. Ademais, a oferta da receita a tributação encontra suporte
e confirmação também na linha 20 da ficha 06A da DIN 2007, que compõe o
Anexo V desta manifestação.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.782 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997730/2011-73

4. Valor confirmado parcialmente - Receitas com Aluguéis - Fontes Pagadoras
Empresas Públicas e de Economia Mista

Alega o agente fiscal em seu despacho decisório que a receita correspondente à
base de cálculo para a retenção de Imposto de Renda na Fonte sob o código 6190
foi oferecida parcialmente à tributação, não confirmando retenções no valor de
R$ 1.969,26.
A contribuinte é proprietária de um empreendimento denominado Shopping
Center Itaguaçu, onde exerce a atividade de locação de lojas e espaços, inclusive
para caixas eletrônicos. Conforme demonstração, realizada à partir dos recibos
emitidos para cobrança dos aluguéis, que compõe os Anexos VI, VII e VII desta
manifestação. As receitas podem ser comprovadas através dos CNPJs das fontes
pagadoras no demonstrativo Anexo I, emitido através do portal eletrônico da
Receita Federal do Brasil. As pequenas diferenças encontradas entre os recibos
de aluguéis e as declarações prestadas pelas fontes pagadoras na DIRF não
puderam ser comprovadas.
DOS PEDIDOS
Diante do exposto, requer o contribuinte:
a. seja recebida e acolhida a manifestação de inconformidade protocolada
tempestivamente;
b. seja retificado, de oficio, a informação sobre o código de retenção para o
crédito com valor de R$ 24.995,71 (item 1 desta manifestação), de 6800 para
6813;
c. seja reconhecido e confirmado, pela comprovação material, o crédito de R$
24.995,71 correspondente a retenções de imposto de renda na fonte sobre
rendimentos de aplicação financeira, pagos pela fonte pagadora inscrita no
CNN sob n° 07.002.898/0001-86 (item 1 desta manifestação);
d. seja retificado, de oficio, a informação sobre o código de retenção para o
crédito com valor de R$ 38,41 (item 2 desta manifestação), de 8045 para 5557;
e. seja reconhecido e confirmado, pela comprovação material, o crédito de R$
38,41 correspondente a retenções de imposto de renda na fonte sobre operações
em Bolsa de Valores, retidos pela fonte pagadora inscrita no CNPJ sob no
33.868.597/0001-40 (item 2 desta manifestação);
ti seja reconhecido e confirmado, pela comprovação material da inclusão das
receitas na base de cálculo do imposto de renda, o crédito de R$ 239,95
correspondente a retenções de imposto de renda na fonte sobre rendimentos de
juros sobre capital próprio (item 3 desta manifestação);
g. seja reconhecido e confirmado, pela comprovação material da inclusão das
receitas na base de cálculo do imposto de renda, o crédito de R$ 1:969,26
correspondente a retenções de imposto de renda na fonte sobre rendimentos de
aluguéis pagos por empresas públicas e de economia mista (item 4 desta
manifestação);
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.782 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997730/2011-73

h. seja reconhecido e confirmado, pelas comprovações materiais ora
apresentadas nesta manifestação de inconformidade, o valor integral do direito
creditório desta contribuinte, de R$ 2.402.398,30; e, por fim, (i) seja reformada
a decisão do Sr. Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil no Despacho
Decisório vinculado ao processo de crédito 10880.997.730/2011-73, com
reconhecimento e homologação do crédito cabalmente demonstrado nesta
manifestação e com o cancelamento de qualquer medida de cobrança
eventualmente proposta”.
A DRJ, na apreciação da manifestação de inconformidade, julgou-a parcialmente
procedente para reconhecer o direito creditório complementar igual a R$ 24.995,71.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário com as seguintes
alegações:
“(...)
II - DAS RAZÕES PARA REFORMA DA R. DECISÃO RECORRIDA
II.a)
DA
EXISTÊNCIA
DE
DOCUMENTAÇÃO
SUFICIENTE
PARA
COMPROVAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF.
O que se busca no presente processo é a comprovação da integralidade do crédito
utilizado para compensar as DCOMP’s apresentadas.
Para isso, a Recorrente tem como obrigação apresentar documentos que comprovem a
existência deste crédito.
Sendo o crédito decorrente de IRRF por Fonte Pagadora, cabe a Recorrente apresentar a
DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte) e demais documentos que
comprovem a existência deste crédito e sua retenção e foi isso que fez!
A DIRF apresentada às fls. 42/43 demonstram valores retidos pelas fontes pagadoras
são muito maiores do que o crédito compensado pela Recorrente, haja vista a totalidade
do IRRF no montante de R$ 2.463.214,81.
Além disso, não é de responsabilidade da Recorrente saber e/ou informar se a Fonte
Pagadora informou e repassou tais valores retidos à Receita Federal do Brasil de forma
correta.
Contudo, verifica-se que os documentos juntados pela Recorrente em sua manifestação
de inconformidade são mais do que hábeis a comprovar a existência do crédito, no valor
que não foi homologado anteriormente pela Autoridade Administrativa, a saber:

Por um erro, a Recorrente, ao constituir seu crédito, lançou o crédito ora não
confirmado, no valor de R$ 38,41 com código de retenção 8045, quando deveria tê-lo
lançado e constituído, tanto na PER/DCOMP quanto na DIPJ, como retenção
correspondente ao código 5557. A informação pode ser comprovada através das Notas
de Corretagens (fls. 48/50), bem como, através da DIRF, obtida através do portal
eletrônico da Receita Federal do Brasil (fls. 43).
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.782 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997730/2011-73

A Autoridade Administrativa não reconheceu a integralidade das receitas levadas a
tributação. Porém, os referidos valores podem ser comprovados na DIRF e nos livros
Diário Geral (fls. 42/43 e fls. 52/70), como segue:
(i) Valor apresentado na PER/DCOMP – R$ 461,29 (fls. 64);
(ii) Valor apresentado na PER/DCOMP – R$ 662,55 (fls. 42);
(iii) Valor apresentado na PER/DCOMP – R$ 1.087,17 (fls. 43 e 68)
(iv) Valor apresentado na PER/DCOMP – R$ 569,43 (fls. 43)

A Recorrente é proprietária de um empreendimento denominado Shopping Center
Itaguaçu, onde exerce a atividade de locação de lojas e espaços, inclusive para caixas
eletrônicos.
As receitas podem ser comprovadas através dos CNPJ’s das fontes pagadoras nas
informações de retenções descritas na DIRF e nos recibos de cobranças destes aluguéis
(fls. 42/43, fls. 73/107, fls. 108/120 e fls. 121/133).
O que aconteceu foi que os. I. Julgadores de primeira instância simplesmente
desconsideraram toda documentação juntada pela Recorrente, sendo tais documentos
suficientes para comprovar a retenção na fonte, de acordo com os artigos 815, 942
e 943 do Regulamento do Imposto de Renda –Decreto no 3.000/1999, revogado pelo
Decreto no 9.580/2018 sim, vejamos:
Foi apresentada às fls. 42/43, a Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte –
DIRF do Ano-Calendário 2006 / Exercício 2007, Informes de Rendimento das Fontes
Pagadoras (fls. 45/47), Livros Diários (fls. 52/70), DIPJ 2007 (fls. 71/72) e Recibos de
recebimento de aluguéis (fls. 73/133).
Diante disso, desconsiderar todos esses documentos que comprovam a retenção do
imposto de renda na fonte, é no mínimo incabível e injusto, já que a Recorrente
comprovou à saciedade a existência de seu crédito.
É o que comprovam as decisões abaixo, onde todos os documentos que demonstrem a
existência do crédito e a retenção do referido imposto são hábeis para comprovar as
retenções pleiteadas e a homologação das compensações apresentadas: (...)
III - PEDIDO
Com base em todo o exposto, e estando comprovado o crédito da empresa ora
Recorrente, requer seja reformada a r. decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em São Paulo/SP, para reconhecer a existência do crédito tributário
pertencente à empresa Recorrente também no montante restante de R$ 2.257,62,
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.782 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997730/2011-73

homologando,
portanto,
o
Pedido
de
Compensação
-
PER/DCOMP
no
31996.83539.220111.1.3.02-5058 apresentado em 22.01.2011.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Conforme já relatado, trata-se de discussão acerca da homologação parcial do(s)
PER/DCOMP(s) vinculado(s) ao saldo negativo de IRPJ apurado no 3o trimestre do ano
calendário de 2003.
Isso porque a DRJ não reconheceu parcela do crédito em discussão.
Analisando os autos, entendo assistir, parcialmente, razão à Recorrente. Explique-
se.
Inicialmente, vale destacar que a pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o
valor dos incentivos fiscais previstos na legislação de regência, do tributo pago ou retido na
fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base no lucro
real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ negativo ou a pagar no encerramento do
período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 34 da Lei no 8.981,
de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Em relação à dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), a legislação
prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do período, o valor
retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo correspondente. Para tanto,
estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal, informações sobre os rendimentos
que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si ou como representantes de
terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do nome, endereço e número
de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o imposto de renda retido da
fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF).
Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto
na fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.782 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997730/2011-73

Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
O IRRF, código 8045, refere-se às importâncias pagas ou creditadas por pessoa
jurídica a outras pessoas jurídicas pela prestação de serviços comissões, corretagens ou qualquer
outra remuneração pela representação comercial ou pela mediação na realização de negócios
civis e comerciais (art. 53 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985 e art. 6o da Lei no 9.064,
de 20 de junho de 1995). Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será
deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota
incidente de 1,5% (um e meio por cento). O beneficiário é a pessoa jurídica prestadora do
serviço e o imposto é recolhido e deve ser efetuado pela pessoa jurídica que receber de outras
pessoas jurídicas importâncias a título de comissões e corretagens até o último dia útil do
primeiro decêndio do mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
A retenção conjunta, código 6190, refere-se aos pagamentos efetuados pela
administração pública federal a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de
serviços estão sujeitos à incidência na fonte de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, cujos valores,
considerações como antecipações, somente podem ser deduzidos com o que for devido em
relação à mesma espécie tributária no encerramento do período de apuração (art. 64 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 34 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
Instrução Normativa SRF no 306, de 12 de março de 2003, Instrução Normativa SRF no 480, de
15 de dezembro de 2004 e Instrução Normativa RFB no 1.234, de 11 de janeiro de 2012).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 9,45% aplicado
sobre a receita pelo fornecimento de bens ou fornecido ou de serviços prestados tais como de
alimentação e de energia elétrica entre outros correspondente ao somatório das alíquotas de
4,80% de IRPJ, de 1,0% de CSLL, de 0,65% de PIS e 3,0% de Cofins. O beneficiário é a pessoa
jurídica que obtém os rendimentos e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia
útil da semana subsequente à de ocorrência do fato gerador.
O
IRRF,
código
5706,
refere-se
aos
juros
pagos
ou
creditados
individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do capital próprio,
calculados sobre as contas do patrimônio líquido da pessoa jurídica e limitados à variação, pro
rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) (art. 9o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995 e art. 51 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996). Sujeita-se ao regime de tributação
em que o tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração
trimestral ou anual: o imposto retido será deduzido do apurado no encerramento do período de
apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 15% (quinze por cento). O beneficiário é a
pessoa jurídica, sócia, acionista ou titular de empresa individual, residente ou domiciliada no
Brasil. e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil subseqüente ao
decêndio de ocorrência dos fatos geradores.

Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.782 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997730/2011-73

Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Súmula 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Portanto, entendo que a apresentação da documentação em sede recursal,
demonstra a probabilidade da existência do crédito pleiteado no momento do envio do pedido de
compensação e deve ser apreciada pela autoridade de origem.
Que fique claro: o erro de preenchimento de Dcomp, nos termos da Súmula
CARF no 168, não tem o condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o
contribuinte não pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal
interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo
processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do
Estado, ao auferir receita não prevista em lei. Dessa forma, repise-se, mesmo após a ciência do
despacho decisório, a discussão sobre inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite
retomar a análise do direito creditório, sendo indispensável a comprovação do erro cometido, o
que se deu in casu.
Neste contexto, entendo que a Recorrente se desincumbiu de ônus probatório
quanto à liquidez e certeza do direito creditório em debate. Logo, entendo que é preciso o retorno
dos autos a DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado
o conjunto probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido,
ou seja, a origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração
mantida com observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos
da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.782 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.997730/2011-73

Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora realizar o pleito considerando as provas constantes
dos autos.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Em assim sucedendo, voto em dar provimento parte ao recurso voluntário para
fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar
em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações
serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente
constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou
complementar a produção de provas.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 190
DF CARF MF
Original